Tribunal: STF
Processo: HC 256484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.193.561/AL.



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos no arts. 121, § 2º, inc. III (homicídio qualificado pelo emprego de explosivo), 129, § 1º, incs. I e II (lesão corporal de natureza grave), todos do Código Penal, 56 da Lei nº 9.613, de 1998 (comercialização de produto perigoso ou nocivo ao meio ambiente) e 16, § 1º, inc. III, da Lei 10.826, de 2003 ( fabricar artefato explosivo sem autorização legal).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso em sentido estrito formalizado pela defesa, apenas para afastar a imputação prevista no Estatuto do Desarmamento. 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso especial no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a nulidade da decisão de pronúncia que autorizou a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri sob a imputação de homicídio com dolo eventual, em razão da explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício. Alega que a pronúncia se baseou em responsabilidade penal objetiva, por considerar que o fato de o paciente manter a atividade irregular já configuraria aceitação do risco do resultado. Argumenta que a decisão não analisou corretamente os elementos do dolo eventual, especialmente a indiferença do agente em relação ao resultado, exigida pelo art. 18, I, do Código Penal. Sustenta que a atividade econômica era a única fonte de sustento do paciente, que também trabalhava no local, e que a falta de uso de EPIs pelos funcionários não demonstra, por si só, assunção consciente do risco de morte. Aponta que a fundamentação da pronúncia foi genérica, baseada em presunções e falhas administrativas, e não em indícios concretos da vontade ou aceitação do resultado, o que viola os arts. 18, I, do CP e 413 do CPP. Reforça que o STF admite habeas corpus para controle da tipicidade subjetiva nos casos de imputação de dolo eventual, e que decisões semelhantes já afastaram a competência do Júri por ausência de dolo. 



    6. Busca a concessão da ordem a fim de declarar nula a decisão de pronúncia ou desclassificar a imputação para homicídio culposo.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia. Nela, o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime, bem como os indícios suficientes de autoria.



    8. Com efeito, no art. 413 do Código de Processo Penal assim se disciplinam os termos da decisão de pronúncia:



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    9. O standardprobatório exigido, que se extrai do art. 413 do CPP, mais especificamente da expressão “indícios suficientes”,por óbvio, não é o mesmo da sentença condenatória (prova da acusação além da dúvida razoável), isto é, não se exige uma certeza da culpa. Nada obstante, é indispensável prova suficiente a evidenciar um juízo de probabilidade da culpa superior ao da ocasião do recebimento da denúncia, por exemplo. Mostra-se necessário um grau de probabilidade considerável da culpa, não se contentando a lei com a mera possibilidade.  



    10. Extrai-se da norma a conclusão de que o Magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve limitar-se a apontar a materialidade e os  indícios suficientes de autoria ou participação em crime doloso contra a vida, sem que haja provas cabais de causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. 



    11. No caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça, com base no entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça no julgamento do recurso em sentido estrito, assentou a existência de indícios da prática de crime doloso contra a vida, imputado ao paciente por omissão e sob a forma de dolo eventual. Veja-se:



    “Como se constatou quando do julgamento monocrático, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim se manifestou (fls. 520-522):



    10. Na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri, o acusado deve ser pronunciado se o juiz estiver “convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação” (art. 413 do CPP), sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.



    11. Partindo desse pressuposto, não há como acolher a tese defensiva de que a autocolocação em risco excluiria a imputação penal, uma vez que, ainda que a atividade desempenhada pelo recorrente e vítimas seja de risco, há indicativos claros de que os ofendidos eram empregados sem carteira assinada pelo pronunciado, o qual exerceria atividade de fabricação de fogos de artifício de forma clandestina. 



    12. Os depoimentos das testemunhas trazem fortes indícios das condições precárias do estabelecimento, da ausência de cuidados com a segurança, de que o recorrente não exigia o uso dos EPIs pelos empregados, da falta de autorização para funcionamento da empresa, da contratação indevida de adolescentes (03), um dos quais foi a vítima não fatal. A explosão foi causada provavelmente por um animal que estava no telhado e teria quebrado uma das telhas desencadeando o problema provavelmente em virtude da inadequação do local para fabrico de fogos de artifícios. Há, pois, indicativos de omissão penalmente relevante ou também chamada de omissão impura. 



    13. Assim, ainda que o recorrente tenha se colocado em risco com as supostas condutas omissivas penalmente relevantes (§ 2º do art. 13 do CP), esse fato não exclui a configuração do dolo eventual, o qual "significa que o autor considera como possível a realização do tipo legal e se conforma com ela. O agente não quer diretamente a realização do tipo, mas aceita como possível ou provável 'assume o risco da produção do resultado' (art. 18, I, in fine, do CP)" (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Parte Geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018), notadamente, porquanto, ele era um garante e tinha consciência da atividade de risco por ele desempenhada, especialmente a necessidade de condições de segurança para todos os que lá trabalhavam. 



    14. Partindo desse pressuposto, havendo indícios que corroboram o elemento subjetivo indicado na denúncia, diante das variadas irregularidades praticadas pelo recorrente, competirá ao Conselho de Sentença decidir acerca de eventual desclassificação para crime culposo. 



    15. Esse é o mesmo entendimento em que se adota em casos de homicídio na condução de veículo automotor, nos quais o motorista, também se colocando em risco, pratica diversas irregularidades que no seu conjunto podem indicar que assumia o risco de produzir o resultado, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, exemplificada no recente julgado infracitado:



     [...] 



    16. Dessa forma, não deve ser acolhido o pedido de desclassificação, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença." 



    No que tange à pretendida desclassificação do homicídio doloso para culposo, o acervo probatório revela um conjunto de circunstâncias que não permite, neste momento processual, afastar de plano a possibilidade de dolo eventual. Os elementos constantes dos autos indicam que a empresa não tinha autorização para funcionamento; os empregados não faziam uso de EPIs; não foram tomadas as medidas de segurança necessárias para o exercício da atividade de fabricação de fogos de artifício e, por fim, o recorrente mantinha o estabelecimento em condições precárias. 



    Com efeito, esta Corte Superior entende que a análise do elemento subjetivo do tipo – se dolo eventual ou culpa consciente – deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional, quando suficientemente demonstrado o dolo na etapa da pronúncia.” (e-doc. 12; p. 2-4; grifos nossos).



    12. Com efeito, verifica-se que as instâncias antecedentes reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria de delito doloso contra a vida, com base no contexto de omissão atribuído ao paciente, nos termos do art. 13, § 2º, do Código Penal. Constatou-se que ele exercia atividade econômica de risco — produção de fogos de artifício — de forma clandestina, em condições precárias, sem observância das normas de segurança, sem exigir o uso de equipamentos de proteção individual pelos trabalhadores, sem autorização legal para funcionamento da empresa e com a contratação irregular de adolescentes.



    13. Assim, a controvérsia relacionada à comprovação do elemento volitivo da conduta imputada ao paciente (se agiu com dolo eventual ou com culpa) vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Além disso,eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 1. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, a velocidade ‘superior ao que era permitido’ e o acesso à via pela contramão, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 2. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.342-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 121.654/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 21/06/2016, p. 19/10/2016; grifos nossos).  



    “PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO COMPATÍVEIS COM DOLO EVENTUAL. REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A imputação de homicídio doloso na direção de veículo automotor supõe a presença de evidências da assunção do resultado danoso por parte do agente. A especial dificuldade na tipificação desses delitos se deve aos estreitos limites conceituais que interligam os institutos do dolo eventual e da culpa consciente.2. No caso, tanto a inicial acusatória quanto a decisão de pronúncia demonstram que a imputação criminosa atribuída ao paciente não resultou de aplicação indiscriminada do dolo eventual, a ponto de conferir-lhe inadequada elasticidade, mas decorreu das circunstâncias especiais do caso, notadamente a aparente indiferença ao resultado lesivo. 3. Antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias acerca da adequação legal do narrado na inicial, além de exigir investigação fática sobre o elemento volitivo, implicaria evidente distorção do modelo constitucional de competências. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.884/SC, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 06/05/2016; grifos nossos). 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator